Tribunal: TJBA
Processo: 8009400-94.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009400-94.2024.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA, ADRIANA ASTUTO PEREIRA

APELADO: JOAO VICTOR DE SOUZA AIRES

Advogado(s)
:
FLAVIA AIRES DE ALMEIDA, ISABELLA CIRQUEIRA RIBEIRO LIMA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E EDUCACIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. REAJUSTE DE MENSALIDADES ESCOLARES. CURSO DE MEDICINA. INCLUSÃO INDEVIDA DE INVESTIMENTOS DE CAPITAL. PLANILHA DE CUSTOS. AUSÊNCIA DE PROVA DE DIVULGAÇÃO ANTECIPADA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pela IREP - Sociedade de Ensino Superior, Médio e Fundamental Ltda. contra sentença que julgou parcialmente procedente ação movida por João Victor de Souza Aires. O juízo de origem reconheceu a abusividade dos reajustes das mensalidades do curso de Medicina nos anos de 2023 (11,43%) e 2024 (7,44%), determinando sua substituição pelos percentuais de 5,93% e 3,71%, respectivamente, além da condenação da instituição à devolução em dobro dos valores cobrados a maior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ausência de intimação expressa para apresentação de contestação invalida o processo por nulidade de citação; (ii) analisar a legalidade dos reajustes aplicados nas mensalidades escolares à luz da Lei nº 9.870/1999, notadamente quanto à inclusão de investimentos de capital e à comprovação da variação de custos operacionais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A habilitação espontânea da ré antes da decisão liminar supre eventual vício de citação, conforme art. 239, §1º, do CPC, restando afastada a preliminar de nulidade por ausência de citação válida.

4. A relação jurídica entre aluno e instituição de ensino configura relação de consumo, aplicando-se de forma complementar o Código de Defesa do Consumidor (arts. 2º e 3º) e a Lei nº 9.870/1999.

5. Os reajustes das mensalidades escolares somente são válidos se baseados em variação de custos operacionais comprovada e divulgados com antecedência mínima de 45 dias, nos termos do art. 1º, §§1º e 3º, e art. 2º da Lei nº 9.870/1999.

6. É vedada a inclusão de investimentos de capital (CAPEX), como obras estruturais e aquisição de equipamentos permanentes, no cálculo do reajuste, pois não se enquadram como custos operacionais.

7. A planilha de custos apresentada pela instituição atende aos requisitos formais previstos no Decreto nº 3.274/1999 e comprova a variação real de custos atribuível ao aluno pagante, estimada em 19,17%, superior ao reajuste efetivamente aplicado (11,43%).

8. A ausência de comprovação da divulgação tempestiva da planilha de custos constitui irregularidade formal, que não invalida o reajuste se respeitado o critério material.

9. Inexistindo cobrança abusiva ou indevida, afasta-se a restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC.

10. Ausente prova de tratamento desigual entre alunos da mesma turma e curso, não há violação ao princípio da isonomia.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 239, §1º; 277; 334, §5º; 85, §2º. CDC, arts. 2º, 3º, 42, parágrafo único. Lei nº 9.870/1999, arts. 1º, §§1º e 3º, e 2º. Decreto nº 3.274/1999, Anexo I.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8009400-94.2024.8.05.0146
, em que é apelante
IREP - SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MÉDIO E FUNDAMENTAL LTDA.

e
apelado o
JOÃO VICTOR DE SOUZA AIRES
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e
dar provimento ao apelo
, nos termos do voto condutor.

RM07